Tribunal: STF
Processo: AI 552297
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Interposição
   de dois recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade.
   Princípio da Unirrecorribilidade. 3. Policiais Civis do Distrito
   Federal. Adicional Noturno. Leis nos 4.878/65 e 8.112/90.
   Controvérsia decidida pelo Tribunal de origem no âmbito da
   legislação infraconstitucional. Ofensa à Constituição Federal, se
   existente, seria reflexa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que
   se nega provimento.